Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE FACA COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DE ROUBO. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso VII, combinado com o 14, inciso II, do Código Penal, por ter, depois de acionado motorista de aplicativo e, durante o trajeto, informado que não tinha dinheiro para pagar a corrida, forçando a vítima a conduzir o veículo, sob a ameaça de uma faca. Resultado mais gravoso somente não ocorreu porque a vítima conseguiu se desvencilhar.
2. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de faca, na forma tentada, quando o réu, cliente de serviço de corrida de aplicativo, saca uma faca contra a vítima motorista, mas não consegue subtrair seus bens em razão da pronta e eficaz reação. Descarta-se o pleito absolutório ou desclassificatório diante do cenário criminoso que evidencia o propósito de subtrair bens, e não o mero desejo de entregar a faca à vítima como forma de pagamento pelos serviços utilizados.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.